Tribunal: TJDFT
Processo: 0748741-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748741-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ERIC BORGES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ERIC BORGES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o il. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do CPP. Sustenta a impetrante que a prisão preventiva é ilegal, pois decretada de ofício pelo d. Magistrado, porquanto não houve requerimento de prisão formulada pelo Ministério Público. Aponta violação ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, modificado pela Lei no 13.964/2019, que se convencionou chamar de Pacote Anticrime, o qual excluiu do ordenamento jurídico a possibilidade de decretação da constrição cautelar de ofício pela autoridade judiciária. Afirma que em recente decisão, o col. Supremo Tribunal Federal afirmou a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo (HC 188.888). Transcreve doutrina a amparar suas alegações e destaca que a ilegalidade se mostra evidente, porquanto o Ministério Público se manifestou de forma contrária à conversão operada. Requer, assim, o imediato relaxamento da prisão do paciente. Em pedido subsidiário, pugna pela concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, com determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos fatos tipificados no art. 21 da LCP – contravenção penal de vias de fato, arts. 140 e 147 do CP c/c Lei no 11.340/2006 – injúria e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além dos crimes tipificados nos arts. 329 e 331 do CP – resistência e desacato. Quanto ao quadro fático, assim analisou o MM. Juiz a quo: (...) Consta que o autuado chegou em casa embriagado, tendo sua companheira se recusado a abrir a porta. Após ele desferir diversos chutes contra o portão, a sua companheira resolveu abrir. Na mesma hora, chamou sua mãe para ajudar, tendo ela se deslocado até o local com a sua irmã de 14 anos de idade. Com a chegada delas, uma discussão se iniciou, tendo o acusado agredido sua irmã com diversos socos. Não chegou a bater em sua mãe, embora tenha levantado a mão para ela por diversas vezes. Acionada a polícia, o autuado teria resistido a intervenção policial com xingamentos e agressões físicas. Por fim, há notícia de que o autuado ameaçou resolver a situação com as vítimas, posteriormente. A vítima não requereu medidas protetivas de urgência. Tenho que o caso é de conversão em prisão preventiva. O fato é grave e exige cautela. As agressões perpetradas pelo autuado contra uma das vítimas, menor de idade, com socos, demonstram claramente sua periculosidade. Alia-se a isso o fato de que ameaçou resolver a situação posteriormente e que de sua folha penal constam algumas condenações por crimes graves”. (...). Efetivamente, por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade e os indícios veementes de autoria dos crimes que são imputados ao paciente, agravados pelo contexto de violência doméstica. Além disso, vê-se também de seus antecedentes criminais a prática de crimes cometidos mediante violência (art. 157/CP), bem como não constar dos autos nenhuma informação acerca de suas condições pessoais, tais como residência certa e ocupação lícita. Nesse contexto, as evidências são de que, em liberdade, continuará a cometer novos crimes, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão apresentam-se insuficientes ou inadequadas, nos termos do art. 310, II, do CPP. Lado outro, filio-me ao entendimento de que não há qualquer ilegalidade na conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva feita de ofício pelo Juiz. Isso porque, segundo disposição contida no art. 310 do CPP, não se exige, para a conversão, o requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, diferentemente do que ocorre com a decretação da prisão preventiva (art. 311/CPP), conforme demonstram os julgados proferidos por esta e. Corte: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUTUADO MULTIRREINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O entendimento que se consolidou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é que a restrição da decretação da prisão preventiva, de ofício, prevista no art. 311, do CPP, não se aplica às situações de conversão de prisão em flagrante em preventiva, por força do disposto no art. 310, II, do mesmo diploma legal. 2. Além disso, no caso, a periculosidade concreta do agente, manifestada nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais do réu, o qual é multirreincidente, impõem a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1296863, 07457103520208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 7/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO EVIDENTE À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. As condições pessoais do paciente, por si sós, não são aptas a afastar a custódia cautelar. 2. O Supremo Tribunal Federal admite que, desde que "atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial" (HC 174102/RS, Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgamento: 18/02/2020. Publicação: 09/03/2020. Órgão Julgador: 1a Turma). 3. Ordem denegada. (Acórdão 1294711, 07433710620208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a r. decisão dita coatora não revela qualquer mácula de ilegalidade, estando devidamente lastreada pelo contido no art. 310, II, do CPP. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Distribua-se regularmente. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 03:26:23. Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS Plantonista